Tribunal: TJPA
Processo: 0839412-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839412-44.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

APELADO: HAIANNY FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃOPARETS QUE APRESENTARAM TERMO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A SENTENÇA. PEDIDO DE ACORDO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O pedido de desistência ocorreu após prolatação da sentença, de modo que, ao contrário do que afirma o apelante, não se deve considerar apenas a vontade das partes, mas sobretudo, o que a legislação dispõe. Havendo nesse caso, impossibilidade de análise do pedido, exatamente por ser ele extemporâneo.
II-
após a prolatação da sentença, o pedido de desistência poderia ser no máximo interpretado como renuncia ao direito material pretendido da inicial, dando azo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ”c”, porém, no caso dos autos não houve apenas procedência da ação, mas também parcial procedência do pedido reconvencional, motivo pelo qual o pedido de desistência não pode ser interpretado como pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil , uma vez que há interesse processual para justificar o prosseguimento do feito.
III-
Se monstra impossível também que seja homologado acordo com fulcro no artigo 487, b, inciso III do Código de Processo Civil, tendo em vista ausência de pedido nesse sentido com o respectivo termo, mas apenas aquele relacionado a desistência, daí porque o magistrado singular o analisou nesse sentido.
IV-
Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
contra sentença prolatada nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO c/ LIMINAR, que julgou procedente a ação e parcialmente procedente a Reconvenção.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo, o qual deveria ser pago mediante parcelas, alienando o bem até o cumprimento integra do contrato. Ocorre que a promovida deixou de honrar com suas obrigações, constituindo-se em mora, conforme notificação.

Diante do exposto o BAnco requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado DEFERIU A LIMINAR.

Contestação e Pedido Reconvencional ID Num. 11573623.

Réplica ID Num. 11573634 .

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

No que concerne aos pedidos de HAIANNY FERREIRA DE ARAUJO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos reconvencionais, para declarar a nulidade parcial do item “5 – Financiamento do(s) Seguro(s)”, que especifica a contratação do seguro de “Prot. Financ. - Avantage”; e, por consectário lógico, determino a restituição dos valores devidamente pagos à esse título, na forma simples, o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação; ao tempo em que julgo improcedentes os demais pedidos, pelos fundamentos expostos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos. Em relação ao pedido exordial, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, nos termos dos artigos 1º, 2º, §3º e 3º do Decreto-Lei de nº 911/69, visto que restou comprovada a realização de contrato de fidúcia entre as partes, bem como a inexecução da contraprestação por parte da devedora requerida, uma vez que, a falta da devedora no pagamento ou satisfação da obrigação lhe obriga a assumir o ônus decorrente do seu inadimplemento e, via de consequência, encontrado o bem, DECLARO CONSOLIDADO o domínio e a posse plena e exclusiva em favor da parte demandante Condeno a parte autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil; ao tempo em que condeno a parte requerida o pagamento do mesmo valor, a mesmo título, sob o mesmo fundamento. Esclareço, desde já, que a distribuição dos ônus sucumbenciais já contempla a ação principal e a reconvenção(...)

As partes requereram a desistência da ação.

Considerando que o pedido de desistência foi realizado após prolatação da sentença, o magistrado deixou de analisar referido pedido.

O banco opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformado pelo
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
interpôs presente recurso de apelação, alegando que as partes postularam em conjunto a desistência da ação, a qual merecia ser devidamente homologada em juízo, mormente em se tratando de caso em que a demanda versa sobre direitos disponíveis e sem notícia de vício do consentimento.

Sustenta que a sentença fora lançada de forma equivocada, desvirtuando-se da finalidade máxima do processo, que é a obtenção da tutela jurisdicional pretendida, a qual in casu corresponde à homologação do acordo firmado entre as partes, seja

, ou com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal, importando nesse último caso, na declaração da homologação da desistência postulada em conjunto pelas partes.

Sem contrarrazões.

É o breve relato. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

As partes por meio do requerimento protocolizado requereram a desistência da ação.

Com efeito, importante trazer à baila o que a legislação pátria dispõe acerca da desistência da ação. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Ora, no caso dos autos, tal como prelecionado pelo Magistrado Singular, o pedido de desistência ocorreu após prolatação da sentença, de modo que, ao contrário do que afirma o apelante, não se deve considerar apenas a vontade dos partes, mas sobretudo, o que a legislação dispõe. Havendo nesse caso, impossibilidade de análise do pedido, exatamente por ser ele extemporâneo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE APRESENTOU TERMO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A SENTENÇA. A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, NESSE CASO, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DEVE SER INTERPRETADO COMO RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL PRETENDIDO NA INICIAL. POSSIBILIDADE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 487, III, DO CPC/2015. PROCESSO JULGADO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ.(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0657202-26.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Anagali Marcon Bertazzo, Data de Julgamento: 16/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2024)

PELAÇÃO CÍVEL. [...] APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PLEITO QUE SÓ PODE SER FEITO ATÉ A SENTENÇA. ART. 485, §5º, CPC⁄15. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC⁄15. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO RECEBIDO COMO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A petição do ora recorrente pugnando pela desistência da ação (página 67) após ter apresentado o recurso de apelação deve ser recebida como desistência do recurso, pois, nos termos do art. 485, §5º, do CPC⁄15, a desistência somente pode ser apresentada até a sentença. 2. Desse modo,
a manifestação da parte quanto ao desinteresse no prosseguimento da ação é ato incompatível com a vontade de recorrer, caracterizando, portanto, desistência tácita quanto ao recurso interposto
. 3. Recurso não conhecido. (TJCE, Apelação n.º 0137870-23.2015.8.06.0001, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Francisco Luciano Lima Rodrigues, J 30⁄10⁄2019, DJ 07⁄11⁄2019).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DO ART. 485, §5º, DO CPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PLEITO RECEBIDO COMO DESISTÊNCIA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Após a distribuição do presente recurso, a parte autora⁄recorrente comparece aos autos comunicando que não mais tem interesse no prosseguimento do feito e requer a desistência da ação. 2. De acordo com o § 5º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, "a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença", de modo que nesta fase processual é descabida a pretensão de desistência da ação. 3. Assim, neste momento cabe à parte apenas desistir do recurso interposto, nos termos art. 998 do CPC, ‘in verbis’: "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Com efeito, a desistência do recurso é faculdade da parte e pode ocorrer a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial. 4. Nestes termos,
o fato do apelante comparecer aos autos comunicando que não mais tem interesse no prosseguimento do feito caracteriza desistência recursal tácita por prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, acarretando a prejudicialidade do recurso. Por esta razão, hei por bem receber o pleito de fl. 78 como pedido de desistência do recurso
. 5. Recurso prejudicado (TJCE, Apelação n.º 0027842-86.2016.8.06.0151, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Maria de Fátima de Melo Loureiro, DJ 30⁄04⁄2018).

Com efeito após a prolatação da sentença, o pedido de desistência poderia ser no máximo interpretado como renuncia ao direito material pretendido da inicial, dando azo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ”c”, porém, no caso dos autos não houve apenas procedência da ação, mas também parcial procedência do pedido reconvencional, motivo pelo qual o pedido de desistência não pode ser interpretado como pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil , uma vez que há interesse processual para justificar o prosseguimento do feito.

Outrossim, se monstra impossível também que seja homologado acordo com fulcro no artigo 487, b, inciso III do Código de Processo Civil, tendo em vista ausência de pedido nesse sentido com o respectivo termo, mas apenas aquele relacionado a desistência, daí porque o magistrado singular o analisou nesse sentido.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025